Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602562-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0602562-11.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 CAMILA ALVES RIBEIRO - PARTIDO
NOVO - NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAMILA ALVES RIBEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
CAMILA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624161
26/06/2023
17:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.070

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602562-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CAMILA ALVES RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: CAMILA ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA
CAMPANHA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA - APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a
comprovar as despesas realizadas com recursos de campanha. Sendo o
pagamento de despesa da conta “outros recursos” e não havendo uso de
verba pública, incabível a determinação de devolução de valores, em virtude
da ausência de previsão normativa.

2. Irregularidade de diminuto valor (R$ 102,00) e que corresponde a
pequeno percentual do total de receitas, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a
anotação de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

Num. 43624161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617205487400000042585990
Número do documento: 23062617205487400000042585990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:47:29

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CAMILA
ALVES RIBEIRO, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo PARTIDO NOVO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43362467).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43576259).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43580920) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43581065 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43583883).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43586327).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 2.826,53; sendo R$ 75,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas
(Outros Recursos); R$ 310,00 – doação de recursos financeiros em dinheiro coletivo
(Outros Recursos); R$ 200,00 – doação de recursos financeiros de outros candidatos
(Outros Recursos); R$ 1.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político
(Outros Recursos); e R$ 1.241,53 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por
partido político (Outros Recursos)

Ainda, anoto que o candidato recebeu 597 votos.

Num. 43624161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617205487400000042585990
Número do documento: 23062617205487400000042585990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:47:29

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade consistente na ausência da nota fiscal comprobatória da despesa no
importe de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Sobre esta falha, da análise do caderno processual, constata-se que a
candidata de juntou aos autos cópia de nota fiscal de despesa no valor de R$ 102,00 com
a ImpraGrafic (id. 43580925), bem como declarou tal gasto na prestação de contas e
também utilizou recursos privados de campanha para pagá-lo.

Ocorre que a Nota Fiscal relativa a esta despesa foi emitida com o CFP da
candidata e não com o CNPJ de campanha. Ainda, verifica-se que a despesa se refere a
impressão de “500 x CARTAO DE VISITA SUPREMO METALIZADO VERNIZ TOTAL
FRENTE 9X5CM-4X4-UV TOTAL FRENTE”.

Quanto à comprovação das despesas eleitorais, o artigo 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

[grifou-se]

Logo, a legislação eleitoral é clara ao exigir que o documento fiscal seja
emitido com o CNPJ da candidatura (art. 60, caput da Resolução nº 23.607/2019.

Portanto, os documentos fiscais apresentados pela candidata sem o CNPJ da
campanha não são hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha.
Num. 43624161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617205487400000042585990
Número do documento: 23062617205487400000042585990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:47:29

Outrossim, a própria natureza do gasto não permite concluir, indene de
dúvida, que se tratou de despesa de campanha, uma vez que o cartão de visita pode ser
utilizado para fins pessoais.

De outra sorte, por se tratar de recurso privado, incabível a imposição de
qualquer determinação de restituição de valores. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. APRECIAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO PARA DETERMINAR SE AS FALHAS PREJUDICAM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SEM CONTRATO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE. VALORES DIMINUTOS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso em
campanha não fora documentada, independentemente de os recursos, utilizados para
pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. O pagamento
do abastecimento foi debitado da conta “outros recursos”, não havendo verba pública, não
há previsão de devolução do valor.

4. As inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das contas. A
fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A aposição de ressalvas
mostra–se, no caso concreto, a medida adequada.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060360580, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 86, Data 08/05/2023)

Assim, considerando o pequeno valor da despesa (R$ 102,00), que
corresponde a 3,6% do total de receitas, aplica-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por CAMILA ALVES RIBEIRO, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO
NOVO.

É o voto.

Num. 43624161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617205487400000042585990
Número do documento: 23062617205487400000042585990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:47:29

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602562-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 CAMILA ALVES RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: CAMILA ALVES RIBEIRO - Advogados
da REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617205487400000042585990
Número do documento: 23062617205487400000042585990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:47:29